Tribunal: TJPA
Processo: 0806776-74.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806776-74.2023.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO FELIPE GOMES DE ARAUJO, WERICK FABRICIO MAIA CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS DIGITAIS E CONFISSÃO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. CRIMES FORMAIS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Reginaldo Felipe Gomes de Araújo e Werick Fabrício Maia Campelo contra sentença que os condenou a 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.100 dias-multa, pelos crimes de integração de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. As defesas alegam insuficiência probatória, requerem absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, postulam desclassificação da conduta e impugnam a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição, desclassificação das condutas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, inclusive quanto à possibilidade de incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto e coeso, formado por laudos periciais de extração de dados de celulares que demonstram a estrutura da organização criminosa e identificam os apelantes como integrantes cadastrados.

As confissões judiciais dos réus corroboram as provas técnicas, confirmando a adesão voluntária à facção criminosa e reforçando a autoria delitiva.

A prova evidencia vínculo estável e permanente com a organização criminosa e com a associação voltada ao tráfico, demonstrando o animus associativo exigido pelos tipos penais.

Os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico possuem natureza formal, consumando-se com a simples integração consciente e estável, independentemente da prática de crimes-fim.

A tese de arrependimento posterior ou ausência de dolo não afasta a tipicidade, diante da comprovação da adesão consciente à estrutura criminosa.

A desclassificação para uso de entorpecentes é inviável diante de elementos concretos que evidenciam atuação na cadeia de tráfico, inclusive confissão de atuação como “aviãozinho”.

A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, com valoração negativa de circunstâncias judiciais nos termos do art. 59 do CP e da Súmula nº 23 do TJPA.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável ao crime de associação para o tráfico e incompatível com a dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A condenação por organização criminosa e associação para o tráfico pode ser fundamentada em provas digitais e confissão judicial harmônicas entre si.

Os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico são formais e se consumam com a integração estável e consciente ao grupo criminoso.

A comprovação do vínculo associativo estável afasta a absolvição por insuficiência probatória e inviabiliza a desclassificação para uso de drogas.

A condenação por associação para o tráfico e integração em organização criminosa impede a aplicação do tráfico privilegiado.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 156; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0807741-52.2023.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 19.05.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0813511-94.2021.8.14.0401, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 29.10.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800592-39.2023.8.14.0131, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por REGINALDO FELIPE GOMES DE ARAÚJO e WERICK FABRÍCIO MAIA CAMPELO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condena à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.100 dias-multa, pela prática dos crimes de integração de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Irresignada, a defesa de REGINALDO sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, argumentando que os elementos probatórios colhidos, especialmente interceptações telefônicas, não seriam aptos a demonstrar sua efetiva participação nas atividades ilícitas, ressaltando que, embora tenha admitido contato inicial com a organização criminosa, teria se arrependido e não integrado de forma estável o grupo. Invoca o princípio do in dubio pro reo e requer a absolvição, além de questionar a configuração do dolo associativo e, subsidiariamente, a dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico.

Por sua vez, WERICK, assistido pela Defensoria Pública, alega ausência de provas robustas e idôneas aptas a sustentar a condenação, apontando fragilidade do acervo probatório e inconsistências nos depoimentos colhidos, sustentando que a sentença se baseia em elementos insuficientes para afastar a presunção de inocência. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo para fins de absolvição e, subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para uso de entorpecentes, além de impugnar a dosimetria da pena fixada.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo desprovimento dos recursos, sustentando que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pela extração de dados de aparelhos celulares, que evidenciam o vínculo estável dos apelantes com a organização criminosa. Aduz que o crime de organização criminosa é formal e prescinde da prática de atos concretos, bastando a integração consciente e permanente, rebatendo as alegações defensivas e defendendo a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à dosimetria.

O MINISTÉRIO PÚBLICO em segundo grau manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, asseverando que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a efetiva participação dos apelantes na organização criminosa e na associação para o tráfico, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. Afirma, ainda, a correção da dosimetria realizada na origem, bem como a inviabilidade de desclassificação da conduta ou aplicação de causas de diminuição de pena, concluindo pela manutenção do édito condenatório em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

II) Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório pelos crimes de integração de organização criminosa e associação para o tráfico, bem como à análise das teses subsidiárias relacionadas à desclassificação das condutas e à dosimetria da pena.

II.A)Quanto a autoria e materialidade delitivas

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso vertente, ao contrário do que se alega, o conjunto probatório é robusto, coeso e insofismável, demonstrando de maneira inequívoca a materialidade e a autoria dos crimes de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico.

A base da investigação e, consequentemente, da condenação, repousa sobre a irrefutável prova pericial, consubstanciada nos laudos de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos em poder de membros de alta hierarquia da facção "Comando Vermelho". Notadamente, a análise do conteúdo do aparelho pertencente a Klacirlene Vale de Araujo, que ocupava o cargo de "orientadora-geral do Estado", revelou a existência de detalhados "cadastros de faccionados". Nesses registros, que demonstram a estrutura ordenada e burocrática da organização, constam expressamente os nomes e vulgos dos apelantes: Reginaldo Felipe Gomes de Araujo, vulgo "F DO CAMINHÃO", e Werick Fabrício Maia Campelo, vulgo "MENOR".

Corroborando de maneira cabal a prova material, têm-se as próprias confissões judiciais dos réus. Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tanto Reginaldo quanto Werick confirmaram ter se "cadastrado" e feito parte do Comando Vermelho. A confissão, ainda que o réu busque agregar-lhe teses defensivas para atenuar sua responsabilidade, constitui valioso elemento de convicção, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso.

Especificamente quanto ao crime de associação para o tráfico, a prova dos autos é igualmente contundente. A finalidade de traficância da célula criminosa é extraída não apenas da natureza notória da facção, mas de elementos concretos. A análise do celular de Igor Barbosa da Conceição ("DK") revelou diálogos envolvendo diretamente o apelante Reginaldo sobre a "promoção e organização do tráfico de drogas no município de Bragança". Some-se a isso a confissão espontânea do apelante Werick, que admitiu em juízo que atuava na venda direta de entorpecentes, na função de "aviãozinho". Tais elementos, somados, demonstram o vínculo estável e permanente (o
animus associativo
) voltado especificamente para a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, os argumentos defensivos acerca da ausência de dolo ou da irrelevância de um arrependimento posterior esbarram na natureza jurídica dos delitos imputados. Os crimes de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico são classificados como crimes formais, cuja consumação se dá com a simples conduta de integrar ou se associar com ânimo de estabilidade e permanência, independentemente da prática de qualquer crime-fim. O dolo, consistente na vontade livre e consciente de aderir ao grupo para fins ilícitos, restou plenamente demonstrado pela adesão voluntária, pela aceitação de um cargo na hierarquia ("Disciplina") e pelas ações concretas voltadas à organização do tráfico. A conduta dos réus amolda-se perfeitamente aos tipos penais, não havendo que se falar em absolvição.

Nesse contexto, colaciono jurisprudências que corroboram com a manutenção da condenação:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que condenou Camila de Paula Monteiro de Almeida pelos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena definitiva em 30 anos de reclusão, em regime fechado, e 2.100 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A apelação discute: (i) a existência de provas suficientes para condenação pelos crimes imputados; (ii) a legalidade da dosimetria da pena; (iii) o cabimento do direito de recorrer em liberdade; (iv) a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova colhida no curso da “Operação Octopus”, incluindo extração de dados de aparelho celular, mensagens de texto, relatórios técnicos e depoimentos, comprovou a estrutura e atuação da organização criminosa Comando Vermelho no Pará, da qual a ré exercia a função de tesoureira-geral, com funções administrativas e financeiras vinculadas à prática de tráfico de drogas. 4. A autoria da ré é confirmada por diálogos e condutas que demonstram vínculo associativo estável com a facção, incluindo tratativas sobre venda de entorpecentes e reintegração a grupos internos da facção. 5. A dosimetria da pena seguiu os critérios legais, com elevação justificada da pena-base e aplicação de causas de aumento em razão do armamento utilizado pela organização e sua transnacionalidade. 6. Indeferimento do pedido de recorrer em liberdade, por ausência de ilegalidade na custódia e por se tratar de matéria a ser ventilada em habeas corpus. 7. Quanto à justiça gratuita, a análise da hipossuficiência da acusada deve ser realizada no âmbito da execução penal, conforme prevê o art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A condenação por organização criminosa e associação para o tráfico pode se fundamentar em provas digitais e relatórios investigativos regularmente produzidos, independentemente da apreensão de drogas ou armas com o réu. 2. A função hierárquica exercida na organização, associada à atuação estável e consciente, justifica a elevação da pena-base e aplicação de causas de aumento previstas na Lei nº
12.850/2013.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, art. 59; CPP, arts. 386, V e VII, 387, § 2º; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 601.992/AC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2020; STJ, HC 676.685/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/10/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08077415220238140401 27128580, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EMENDATIO LIBELLI REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU. CORREÇÃO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS. POSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PERTENCIMENTO A FACÇÃO DE ALTA PERICULOSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença que, acolhendo a tese de concurso material de crimes, condenou os apelantes pela prática dos delitos de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e de associação para o tráfico.

2. As defesas suscitam, em suma: (i) preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; (ii) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, alegando atipicidade por não haver demonstração de estabilidade e estrutura ordenada; e (iii) subsidiariamente, a absorção do crime de associação para o tráfico pelo de organização criminosa, a desclassificação para o delito de uso de drogas, a revisão da dosimetria das penas e a isenção de multas e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a aptidão da denúncia em crimes de autoria coletiva; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria de ambos os delitos; (iii) a possibilidade jurídica da condenação em concurso material pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, sem que se configure bis in idem; e (iv) a correção da dosimetria das penas e a viabilidade dos demais pleitos subsidiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de inépcia da denúncia deve ser rejeitada. Em crimes de autoria coletiva, a jurisprudência pátria mitiga a exigência de individualização pormenorizada das condutas na exordial acusatória, bastando a demonstração do liame subjetivo entre os agentes e a descrição geral dos fatos, de modo a garantir o exercício da ampla defesa, o que ocorreu no presente caso.

2. No mérito, a condenação encontra sólido amparo em um conjunto probatório coeso e robusto, formado por prova técnica (extração de dados de celular), prova testemunhal qualificada (depoimentos de policiais) e prova documental (delações premiadas), que, em harmonia, demonstram de forma inequívoca a existência de uma organização criminosa estruturada e a participação de cada um dos apelantes.

3.
É pacífico o entendimento de que os crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/13) e de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06) são autônomos, pois tutelam bens jurídicos distintos (paz pública e saúde pública, respectivamente). Comprovada a existência de uma estrutura ordenada para a prática de crimes diversos e, simultaneamente, um vínculo estável voltado especificamente para o narcotráfico, é plenamente possível a condenação em concurso material.

4. A dosimetria das penas encontra-se devidamente fundamentada. A exasperação das penas-base justifica-se pela elevada culpabilidade dos agentes, que integravam facção de notória periculosidade. A majorante do emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13) prescinde da apreensão do armamento quando sua utilização é comprovada por outros meios. Os demais pleitos subsidiários (desclassificação, regime aberto, substituição de pena e isenção de multa) são inviáveis diante do quantum das penas e da gravidade concreta dos delitos.

IV. DISPOSITIVO

1. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, arts. 1º e 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 69; Código de Processo Penal, arts. 41 e 383; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ, AgRg nos EDcl no RHC 194217/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, HC 506.431/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, Resp 1896832/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 30.11.2021; TJ-SP, Ap. Crim. 1000254-34.2020.8.26.0590, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 24.07.2023; TJ-PA, Ap. Crim. 0813356-23.2023.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 19.05.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08135119420218140401 31539693, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

II.B)Quanto a dosimetria

Passo ao exame da dosimetria das penas, ponto também objeto de insurgência por ambos os apelantes.

O apelante Reginaldo Felipe Gomes de Araujo limita sua impugnação à dosimetria do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), enquanto o apelante Werick Fabrício Maia Campelo questiona a aplicação da pena em relação a ambos os delitos (organização criminosa e associação para o tráfico).

No que tange à
pena-base
, as defesas sustentam a ausência de fundamentação idônea para o afastamento do mínimo legal. Contudo, a análise da r. sentença revela que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, aplicando elementos do caso concreto, sem fundamentações genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.

Nesse ponto, é imperioso invocar a
Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que consolida o entendimento de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é fundamento idôneo para o afastamento da pena-base do patamar mínimo.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Portanto, havendo fundamentação concreta, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Subsidiariamente, o apelante Reginaldo pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O pleito, contudo, carece de amparo jurídico.

A minorante do tráfico privilegiado possui aplicação restrita aos crimes de tráfico de drogas (
caput
e § 1º do art. 33), não alcançando o crime autônomo de associação para o tráfico (art. 35). Além disso, a condenação simultânea por integrar organização criminosa e por associação para o tráfico constitui óbice intransponível ao benefício, pois evidencia a dedicação dos agentes a atividades criminosas e o pertencimento a estrutura delituosa estável.

Nesse diapasão transcrevo a jurisprudência abaixo:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL . APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI Nº 11.343/2006) . PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. ACESSO A DADOS DE CELULAR AUTORIZADO JUDICIALMENTE . MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVA MATERIAL E DIGITAL . DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11 .343/2006. As defesas buscam: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição por insuficiência de provas (Eldon) ou a desclassificação para uso pessoal (Vitor); (iii) o reconhecimento da ilicitude da prova obtida via celular (Eldon); e (iv) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado para ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há cinco questões em discussão: (i) analisar a adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade; (ii) definir se a prova obtida por meio da extração de dados de aparelho celular é lícita; (iii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico e associação; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal; e (v) analisar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade não comporta conhecimento, por inadequação da via eleita, matéria que desafia a impetração de Habeas Corpus .

4. A preliminar de ilicitude da prova é improcedente. O acesso aos dados do celular apreendido foi precedido de regular autorização judicial, deferida em audiência de custódia, não havendo qualquer evidência de vício.

5 . A materialidade e a autoria dos delitos estão solidamente comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo, pela apreensão de 6,6 gramas de "crack" e de uma balança de precisão, pelos depoimentos coesos dos policiais que realizaram campana e flagraram a venda do entorpecente, e pelo relatório de extração de dados do celular, que revela diálogos explícitos sobre a narcotraficância.

6. A tese de desclassificação para uso pessoal é insustentável diante das evidências de traficância, como a apreensão de balança de precisão e o flagrante de um ato de venda, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio in dubio pro reo.

7 . A aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)é incompatível com a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35), pois a caracterização do vínculo associativo estável evidencia a dedicação dos agentes a atividades criminosas .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento:

1 . A apelação criminal não é a via processual adequada para a análise do pedido de recorrer em liberdade, por se tratar de matéria a ser discutida em Habeas Corpus.

2. É lícita a prova obtida por meio de extração de dados de aparelho celular quando precedida de autorização judicial, cabendo à defesa o ônus de comprovar eventual vício.

3 . Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para uso pessoal.

4. A condenação simultânea pelos crimes de tráfico (art. 33) e associação para o tráfico (art . 35 da Lei nº 11.343/2006) impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts . 28, 33 e 35; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AP 0006719-31.2019 .8.14.0401; STJ, AREsp 2.392 .525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26/11/2024, DJe 04/12/2024; TJ-PA, AP 0003285-19 .2018.814.0094, Rel. Des . Eva do Amaral Coelho, T3, j. 07/03/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005923920238140131 31456222, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Dessa forma, as penas aplicadas mostram-se justas, proporcionais e adequadamente fundamentadas, não havendo qualquer excesso a ser corrigido por esta via recursal.

III)Conclusão.

Ante o exposto, conheço dos recursos no mérito nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/06/2026